Tribunal: TJDFT
Processo: 0004647-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIMES DE TRÂNSITO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DIREÇÃO PERIGOSA E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO (ARTS. 311 E 309 DO CTB). CONSUNÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA ARTIGO 42 DA LAD. RECINCIDÊNCIA. QUANTUM. DETENÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.

1. Correta a condenação pelo delito previsto no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, pois o conjunto probatório é satisfatório para formar segura convicção de que o apelante praticou a conduta de direção perigosa, tendo conduzido o veículo automotor com excesso de velocidade e de forma incompatível com a segurança do local de modo a gerar perigo de dano ao colocar outras pessoas sob efetivo risco.

2. Ausentes quaisquer indicativos de interesses ou motivos para falsamente atribuir as condutas delitivas ao apelante, os depoimentos dos agentes de polícia que atuaram no flagrante revestem-se de eficácia probatória, pois se tratando de agentes públicos, no exercício da função, as declarações por eles prestadas são dotadas de presunção de veracidade, conforme consolidado na jurisprudência pátria.

3. A aferição da velocidade empreendida pelo agente se mostra prescindível para comprovação do crime de direção perigosa, pois a figura típica do artigo 311 do CTB não exige “velocidade superior à permitida para o local”, e sim apenas “velocidade incompatível com a segurança” a ser aferida no caso concreto.

4. O dolo, isto é, a vontade consciente de conduzir o veículo em velocidade incompatível com a segurança do local, não se descaracteriza em razão de a conduta ter sido perpetrada em razão da fuga. Precedente.

5. Para a incidência do princípio da consunção, os crimes devem ser correlatos, isto é, deve haver um crime-meio necessário para o crime-fim. O delito de direção de veículo automotor sem habilitação não é meio necessário, nem fase preparatória ou executória, para a consecução do delito de direção em velocidade incompatível com a segurança local. As condutas delitivas dos artigos 309 e 311 do CTB consubstanciam crimes autônomos, de intentos distintos e independentes.

6. A pretensão de abrandar a exasperação da pena-base do crime de tráfico de drogas, mediante aplicação da fração de 1/10 (um décimo) na primeira fase da dosimetria, dissente do espírito da norma prevista no artigo 42 da Lei 11.343/06, vez que este, sem acrescer nova circunstância judicial ao rol do artigo 59 do CP, visa maior peso e projeção da pena ao estabelecer a preponderância da natureza e qualidade da droga apreendida sobre as circunstâncias judiciais elencadas no Código Penal.

7. Para que o incremento da pena devido à reincidência seja efetivado em fração acima de 1/6 (um sexto), impõe-se fundamentação que legitime a elevação da pena acima do padrão preconizado pela jurisprudência pátria.

8. A pena de detenção deve ser cumprida no regime inicial semiaberto ou aberto (artigo 33, caput, do Código Penal).

9. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.